Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704974-81.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRUNO RAFAEL XIMENES BRAGA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (BANCO DE BRASÍLIA) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 32955124, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 11 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora